Tribunal: TJMT
Processo: 0007601-45.2019.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007601-45.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO DA SILVA - CPF: 000.442.621-59 (APELANTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DREITO DO AUTOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A análise contratual é matéria exclusivamente de direito e, por isso, dispensa a produção de prova testemunhal ou pericial, bastando a documental, não havendo que falar em cerceamento de defesa no caso de julgamento antecipado da lide.

Ainda que seja caso de inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe o art. 6º VIII do CDC, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, a teor do art. 373, inciso I, do CPC/15, ônus do qual não desincumbiu.

Diante da ausência de prova mínima quanto ao fato constitutivo do direito alegado pelo autor, que deixou de comprovar que os empréstimos fixados em sua folha de pagamento foram debitados em sua conta corrente, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007601-45.2019.8.11.0055

APELANTE:

JOSE FRANCISCO DA SILVA

APELADO:

BANCO DAYCOVAL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE FRANCISCO DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra,
MM. juiz Marcos Terencio Agostinho Pires
, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais Nº 7601-45.2019.811.0055 – Cód. 306092, ajuizada em desfavor do
BANCO DAYCOVAL S/A
, julgou improcedentes os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do CPC, bem como condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspendendo sua exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, ter havido cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, mesmo sendo requerido expressamente a realização de audiência de instrução e julgamento.

Reforça que o juízo de primeiro grau não indeferiu as provas requeridas, na verdade suprimiu o despacho denominado de especificação de provas e passou ao exame direto da lide, julgando-a antecipadamente pela improcedência do pedido, pela não demonstração do direito do apelante.

Com base nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença de mérito, devendo ser determinado o retorno do feito a origem para designação de audiência de instrução e julgamento (Ids 61485473/61485474).

O apelado ofertou as contrarrazões nos Ids 61485476/61485477, pelo desprovimento do recurso.

O apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita, conforme certificado no Id 61969042.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
JOSE FRANCISCO DA SILVA
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais em desfavor do
BANCO DAYCOVAL S/A
, alegando ser beneficiário de aposentadoria por idade e após retirar o relatório de vencimentos, se surpreendeu com a quantidade de descontos a título de empréstimo consignado averbado em sua aposentadoria em 13/08/2015, com inicio no mês de setembro de 2015.

Destacou que realizou 02 empréstimos junto ao Banco Itaú e Banco BMG, porém desconhece a origem do empréstimo celebrado com o apelado, referente ao contrato nº. 50-3845507/15.

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
entendeu que o demandante não comprovou suas alegações, e a par disso, julgou improcedentes os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do CPC, bem como condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspendendo sua exigibilidade do em razão da gratuidade deferida.

Inconformado, o autor/apelante requer a reforma do
decisum
.

Quanto a insurgência referente ao suposto cerceamento de defesa, tenho que razão não assiste ao apelante.

É que
não ocorrerá cerceamento de defesa quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou ainda, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.

Isso porque é facultado ao magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Como é cediço, sempre que se mostrar recomendável, deve o Julgador realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Todavia, o apelante rebate aduzindo a necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas, haja vista que não conseguiu demonstrar através da inicial, a verossimilhança de suas alegações.

Não fosse suficiente, tem-se que a análise contratual é matéria exclusivamente de direito e, por isso, dispensa a produção de prova testemunhal ou pericial, bastando a documental, não havendo que falar em cerceamento de defesa no caso de julgamento antecipado da lide.

Desse modo, tenho que não merece ser acolhida tal irresignação.

Inobstante a isso, em que pese o deferimento da inversão do ônus da prova, não pode a medida ser aplicada
a priori
, ou utilizada sem análise pormenorizada de todos os aspectos envolvidos, já que o benefício deve ser situado no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando, no entanto, “
subordinada ao critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência
”.

No entanto, ainda que seja caso de inversão do ônus da prova,
por se tratar de relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe o art. 6º VIII do CDC, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu.

Isso porque, conforme previsão do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, de modo que cabe ao réu demonstrar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor, vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Na hipótese, os fatos e documentos apresentados pelo apelante não são suficientes para comprovar o direito pretendido.

Ademais, em análise aos documentos apresentados pelo apelado, verifica-se que o contrato nº. 50-3845507/15 se trata de “Cédula de Crédito Bancário”
(Id 61479648 – pág. 3/4), assim como os documentos pessoais, declaração de residência e comprovante de transferência (Id 61479649) que demonstram a disponibilização do valor para a conta poupança de titularidade do apelante.

Desse modo, restou evidenciado que o apelante não trouxe aos autos elementos capazes de comprovar os danos que alega ter experimentado, mas apenas narrou de maneira superficial os fatos delineados na exordial.

A propósito, segue a orientação jurisprudencial deste Sodalício em casos análogos. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO PARA ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS PELO BANCO – NÃO COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DAS SUPOSTAS COBRANÇAS – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É de se manter a sentença de improcedência da ação, porquanto, apesar de se tratar de relação de consumo, a parte autora não realizou prova mínima de suas alegações, ao deixar de comprovar a realização de cobranças indevidas e a própria a quitação do contrato.
”
(N.U 1026336-20.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 08/10/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE DÍVIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, BEM COMO CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 – APELAÇÃO DO BANCO – COMPROVADA A CONTRATAÇÃO – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.
O banco réu comprovou a contratação desses serviços, restando, assim, confirmada a origem da dívida decorrente de regular contratação, na medida em que o autor não comprovou a quitação dos serviços, e embora afirme que sua conta era apenas para depósito (conta salário), não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado, a teor do que dispõe o art. 373, inc. I, do CPC.
”
(RAC 1000256-24.2017.8.11.0041, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/03/2019)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C DANO MORAL – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O ônus da prova recai sobre o autor a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ele descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.
”
(N.U 0000343-22.2015.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos
.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento), com fulcro no art. 85, §11 do CPC, ficando suspensa sua exigibilidade em face da concessão da justiça gratuita concedido ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020